Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700494-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. R. MARDEGAN &amp; CIA LTDA - ME AGRAVADO: SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de pedido de sustentação oral realizado pelo Dr. Idamar Borges, OAB/DF 24.014, na condição de patrono de Simone Pinheiro Coimbra de Souza. Entretanto, em análise dos autos, não consta procuração em nome do referido advogado. Assim, intime-se a requerente, ora agravada, para apresentar procuração em nome do Dr. Idamar Borges, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de março de 2022 17:38:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador